Tribunal: TJES
Processo: 5005222-89.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005222-89.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYA DE OLIVEIRA MOURA
RECORRIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente,ante a documentação apresentada.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO.

(1). ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, TER ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS EM VOO INTERNACIONAL, COM DESTINO A ORLANDO (ESTADOS UNIDOS), A SER OPERADO PELA OCEANAIR POR INTERMÉDIO DOS SERVIÇOS DA TVLX VIAGENS, COM DATA DE IDA EM 11/10/2017 E VOLTA EM 20/10/2017. RELATA QUE O VOO SOFREU DIVERSOS ATRASOS, O QUE AFETOU SUA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA:
“[...] HOMOLOGO a desistência da ação em face da 1ª Requerida: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, ao passo que DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Em relação À pretensão restante, DECLARO o advento da prescrição da pretensão da Requerente: LYA DE OLIVEIRA MOURA em face da 2ª Requerida: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil [...]”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.

REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. (4). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, POR DESERÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, NO MÉRITO, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

(5). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL DIANTE DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRESCRIÇÃO BIENAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTE DO STF. ANÁLISE À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 27, CDC). PRETENSÃO DA AUTORA NÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC. (6). AUTORA QUE ALEGA ATRASOS NO VOOS DA
COMPANHIA AÉREA. RELATA QUE FOI FORNECIDO VALE ALIMENTAÇÃO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. A REQUERENTE NÃO FOI PREJUDICADA EM SEU LAZER OU FOI DESASSISTIDA, TENDO EM VISTA O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO. O SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA
REFORMAR
A SENTENÇA E RECONHECER A INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.